Tribunal: TJDFT
Processo: 0716015-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE. REPAROS REALIZADOS. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE OUTROS DEFEITOS. NEXO DE CAUSALIDADE. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida objetivando o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia ou, no mérito, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da recorrida.
2. Na origem, a recorrida ajuizou ação em face da recorrente e da corré, na qual alega que, após reparos em seu veículo em razão de acidente, foi constatado outro defeito que seria decorrente do acidente; a recorrente, em sua contestação, nega o nexo de causalidade e afirma a necessidade de perícia e, desta forma, a incompetência dos Juizados Especiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (i) analisar se havia necessidade de perícia e, portanto, se os Juizados Especiais Cíveis possuem competência; no mérito, (ii) verificar o nexo causal entre o defeito no veículo e o acidente; e (iii) verificar se a quitação dada pela recorrida afasta a responsabilidade da recorrente pelo defeito posteriormente constatado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo; a concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso, em que o juiz determinou o cumprimento da obrigação de fazer “no prazo de 30 dias contados da intimação do pedido de cumprimento da sentença transitada em julgado”. Precedente da Turma: Acórdão 1780756.
5. Nos termos do artigo 5o da Lei 9099/95, o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.
6. Constitui ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, a ensejar a nulidade da sentença, o indeferimento do pedido de produção de prova pericial quando a dilação probatória é imprescindível à formação de convencimento quanto à veracidade das alegações. 6.1. Na hipótese, a única prova possível à recorrente para afastar o nexo de causalidade era a perícia requerida, de modo que o cerceamento de defesa é evidente.
7. A exigência de prova pericial torna a causa complexa, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o da Lei 9.099/1995.
8. Acolhida a preliminar, prejudicada a análise do mérito
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso de CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada e, acolhida a preliminar de incompetência, extinto o processo sem resolução do mérito. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099, art. 3o, art. 5o.